Tribunal: TJBA
Processo: 8121175-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121175-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVID CESAR DE CARVALHO BASTOS Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA DE OCUPANTE DO POSTO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS E PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) QUE DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O policial militar que passa à reserva remunerada com proventos integrais calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (1º Tenente) tem direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014; II- A G-CET é gratificação incorporável aos proventos, nos termos do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, devendo ser paga no percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo dos proventos; III- Efeitos patrimoniais fixados em estrita observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e à regra prevista na Emenda Constitucional nº. 113/2021, a partir da data de 09/12/2021; IV- Recurso conhecido e provido para determinar o reajuste do percentual da G-CET para 125%, com inversão dos ônus sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8121175-35.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, DAVID CESAR DE CARVALHO BASTOS e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça